Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMERCIANTE. ADIANTAMENTO DE VALORES DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA ULTRA PETITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. LAUDO PERICIAL CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES. REPETIÇAO EM DOBRO DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS POR MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de sentença ultra petita não resulta necessariamente em sua cassação quando não há qualquer outro vício, mas no simples decote do valor que excedeu ao pedido.
2. Demonstrado na perícia, através da análise dos documentos juntados pelas partes, o repasse a menor dos valores ao comerciante, não há que se falar em eventual vício sob a alegação de que não foi considerado documento cujo réu foi inerte em apresentar, embora intimado.
3. Conforme o princípio da causalidade, a parte sucumbente no objeto da perícia deve suportar integralmente o seu custo.
4. Não há que se falar em repetição do indébito de forma dobrada quando inexiste cobrança indevida ou eventual pagamento em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Acolheu-se a preliminar e deu-se parcial provimento aos apelos.